Tribunal: TJPA
Processo: 0842378-48.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10440 - Erro Médico
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842378-48.2017.8.14.0301

APELANTE: ROSIMEIRY DA CONCEICAO RIBEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. NEGLIGÊNCIA MÉDICA. MORTE DO PACIENTE POR CÂNCER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENSIONAMENTO DA GENITORA.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONDENAÇÃO EM MONTANTE INFERIOR NÃO IMPLICA EM SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA 326 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Conforme consta nos autos,
o filho da apelada foi submetido à cirurgia de
apendicectomia
no Hospital de Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, durante a qual foi retirado segmento da alça intestinal para realização de procedimento de anatomia patológica (biopsia).

2.

Apesar de o apelante sustentar que a apelada foi devidamente cientificada acerca da extração do material e da necessidade de retorno para recebimento do resultado junto ao Hospital Mário Pinotti, tais informações não constam em nenhum dos documentos do Prontuário Médico do paciente.

3.

A prova oral colhida em audiência demonstra a ocorrência de conduta negligente por parte da equipe médica, visto que, ao identificar a existência de tumor em órgão diverso daquele que ensejou a realização da cirurgia, era seu dever notificar o paciente sobre a retirada de amostra para biopsia bem como orientar sobre os prazos e procedimentos para acesso ao resultado do exame, o que não ocorreu no presente caso.

4.

Considerando o falecimento do paciente aos 35 anos de idade, em razão do câncer no intestino, exatamente 01 ano após sua alta do
Hospital Mário Pinotti

e menos de 01 mês depois de ter tomado conhecimento do tumor cancerígeno já em estágio avançado, não restam dúvidas quanto a responsabilidade civil do Município de Belém e seu dever de indenizar à apelada pelos danos morais sofridos com a morte de seu filho, sendo igualmente cabível a condenação ao pagamento de pensão mensal a título de danos materiais ante à
presunção de dependência econômica. Precedentes do STJ.

5.

Quantum
indenizatório em consonância com os valores aplicados no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça.

6.

A condenação em montante inferior
ao postulado na inicial
não implica em sucumbência recíproca, consoante a Súmula nº 326 do STJ.

7.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador( Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Belém
em face de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara de Fazenda de Belém nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida por
Rosimeiry da Conceição Ribeiro
.

Em sua exordial (ID
3725831
) a autora relatou ser genitora de Reinaldo Ribeiro dos Santos, paciente que esteve internado no Hospital de Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti (HPSM-MP) de 29/03/2016 a 04/04/2016 após ser submetido a procedimento cirúrgico que culminou na colocação de uma bolsa de colostomia que deveria ser utilizada por um período de 03 (três) a 06 (seis) meses, mas que somente foi retirada após quase 01 (um) ano em razão da não disponibilização da consulta necessária pela Unidade de Saúde, o que ensejou o ajuizamento de Ação de Obrigação de Fazer contra o Município de Belém (processo nº 0800869-40.2017.8.14.0301).

Afirmou que a cirurgia de retirada da bolsa de colostomia foi realizada no Hospital Universitário João de Barros Barreto em 12/03/2017 e que a equipe médica constatou que a bolsa estava localizada em cima de um tumor já em estado avançado, razão pela qual a autora procurou a direção do HPSM-MP e veio a descobrir que durante o procedimento cirúrgico realizado em 29/03/2016 havia sido retirada uma amostra de material para realização de biópsia, tendo o exame atestado que se tratava de câncer.

A autora sustentou que em nenhum momento foi avisada pelo HPSM-MP que seu filho estava com câncer e que por conta da omissão dessa informação não foi possível realizar o tratamento adequado e o quadro clínico do seu filho evoluiu ao óbito em em 03/04/2017.

Assim, por entender que houve negligência médica, requereu a condenação do Município de Belém ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 468.500,00 (quatrocentos e sessenta e oito mil e quinhentos reais) e indenização por danos materiais na quantia de 01 (um) salário-mínimo mensal.

Após o regular trâmite processual, o juízo
a quo
proferiu sentença (ID
3725975
) julgando procedentes os pedidos e condenando o requerido ao pagamento de pensão mensal à autora, a título de danos materiais, no montante correspondente a 1/3 do salário mínimo vigente, até que complete 75 anos de idade, bem como ao pagamento do valor equivalente a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos morais, a contar do evento danoso, acrescidos de juros moratórios conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 e correção monetária com base no IPCA-E, além de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação,
a serem revertidos em favor do Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Irresignado, o
Município de Belém
interpôs recurso de Apelação (ID
3725980
), aduzindo que a entrega do resultado do material extraído do paciente para exame somente ocorreu após a sua alta e não houve a busca do mesmo pela apelada no HPSM Mario Pinotti, de modo que não restou preenchido o requisito da conduta lesiva omissiva que caracterize a ocorrência de negligência por parte da equipe médica.

Defende o não cabimento de pagamento de pensão vitalícia já que a apelada é pessoa capaz e não comprovou nos autos ser dependente do
de cujus
, ressaltando que a cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) do paciente demonstra que na época dos fatos este não exercia atividade remunerada.

Arrazoa que, na hipótese de ser mantida a condenação, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido, levando-se em consideração os parâmetros utilizados para a quantificação de valores indenizatórios e a concorrência culposa para o evento danoso, prevista no art. 945 do CC.

Pontua que a sentença acolheu o pedido de indenização por danos morais em valor bem inferior ao inicialmente pretendido, o que demonstra ter ocorrido sucumbência recíproca e em parte mínima ao apelante, devendo ser afastada a sua condenação em honorários de sucumbência, ou, ao menos, distribuída proporcionalmente.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

A apelada apresentou Contrarrazões (ID
3725983
).

O Ministério Público de 2º grau emitiu parecer opinando pelo parcial provimento do recurso, tão somente para excluir a condenação ao pagamento de pensão à autora a título de danos materiais (ID

4383409).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

,

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O apelante objetiva a reforma da sentença que lhe condenou ao pagamento de pensão mensal à apelada, a título de danos materiais, bem como indenização por danos morais, em decorrência do falecimento de seu filho.

Inicialmente, cabe destacar que a responsabilidade civil do Estado, é, em regra, objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, conforme preconiza o art. 37, § 6°, da Constituição Federal, que consagra a teoria do risco administrativo:

Constituição Federal.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Não obstante, quando o dano sobrevier de conduta omissiva, para que se configure hipótese de responsabilidade objetiva do Estado é necessária a ocorrência de omissão específica ou qualificada, decorrente de um
dever de cuidado específico,
consoante entendimento pacífico da jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUICÍDIO DE SEGURADA DO INSS. INDEFERIMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE. OMISSÃO GENÉRICA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NEXO DE CAUSALIDADE ENFRAQUECIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A questão posta nos autos diz respeito à responsabilidade civil do Estado por suicídio de segurada que teve negado benefício previdenciário de auxílio doença, pleiteado em decorrência de depressão severa.

2.
No direito brasileiro, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva, isto é, prescinde da comprovação de culpa do agente, bastando-se que se comprove o nexo causal entre a conduta do agente e o dano. Está consagrada na norma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

3. Retoma-se o entendimento do C. Supremo Tribunal Federal, formulado no julgamento do RE nº 841.526/RS, acerca da responsabilidade civil do Poder Público em casos de omissão estatal. Haverá responsabilidade subjetiva do Estado nas situações em que for demonstrada sua omissão genérica, isto é, aplica-se a teoria da culpa administrativa, exigindo-se a demonstração, em concreto, da prestação de um serviço público deficiente do qual emerge, através do nexo de causalidade, o dano indenizável.

4. De outro modo,

tem-se a responsabilização objetiva do Estado quando caracterizada sua omissão específica, ou seja, quando o Poder Público se encontrar vinculado ao caso concreto por um dever de cuidado específico, que decorre geralmente de uma situação de custódia, como nas hipóteses de pessoas internadas
ou aprisionadas em instituições públicas.

5. No caso dos autos, não se cogita da aplicação do regime da responsabilidade objetiva pois não se verifica situação de omissão específica. Isto porque inexiste dever de cuidado específico sobre a vida da segurada que não se encontrava sob custódia da Administração Pública. É de rigor, portanto, o exame do caso sob a ótica da responsabilidade subjetiva.

(...)

9. Apelação desprovida.

(TRF 3ª Região, 3ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5010873-21.2019.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, julgado em 04/09/2020, Intimação via sistema DATA: 09/09/2020) (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ERRO MÉDICO. PARTO NORMAL. RETOCELE. PERÍCIA JUDICIAL. NEGLIGÊNCIA OU IMPERÍCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 -
Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que consagra a teoria do risco administrativo, a responsabilidade civil do Estado (lato sensu) é objetiva, de modo que basta a existência de uma ação, mesmo que lícita, ou omissão específica ou qualificada, de um prejuízo e do nexo de causalidade entre esses dois elementos, para que se imponha o dever de indenizar.

2 -
A responsabilidade civil, seja objetiva ou subjetiva, de hospitais e médicos só surge se a lesão sofrida advier de conduta inadequada praticada pelo profissional da saúde, sendo certo que, sem embargo da discussão acerca da natureza jurídica da obrigação do médico, os profissionais devem laborar com a técnica adequada e com procedimentos corretos, consentâneos com os padrões e avanços oferecidos pela ciência médica daquele momento.

3 - Conforme apurado em perícia judicial, embora exista relação causal entre a gravidez, o parto e a retocele, a ocorrência desta última não denota atuação negligente ou imperícia da equipe médica, tratando-se de evento imprevisível e comum nos partos naturais. Assim, ausente erro médico ou negligência na condução do parto, bem como nexo de causalidade entre a atuação ou omissão estatal e o resultado lesivo, descabe cogitar-se a imposição ao Distrito Federal do dever de reparar os danos morais e estéticos alegados pela Recorrente. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.

(TJ/DF - Acórdão 1325112, 07053885020198070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, , Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5ª Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)
(grifo nosso)

No presente caso, é incontroverso que havia um dever de cuidado específico do Município de Belém para com o filho da apelada, paciente submetido à cirurgia de
apendicectomia
em hospital da rede municipal de saúde (Hospital de Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti), durante a qual foi retirado segmento da alça intestinal para realização de procedimento de anatomia patológica (biopsia) (ID
3725838 - Pág. 9).

Apesar de o apelante sustentar que a apelada foi devidamente cientificada acerca da extração do material e da necessidade de retorno para recebimento do resultado junto ao Hospital Mário Pinotti, verifico que tais informações não constam no Laudo de Procedimentos da Cirurgia (ID
3725838 - Pág. 12
), no Sumário de Alta (ID
3725845 - Pág. 3)
e em nenhum dos documentos do Prontuário Médico do paciente (ID
3725845).

Ademais, o médico que exercia o cargo de Diretor Clínico do Hospital à época dos fatos esclareceu que “o médico que atendeu o paciente costuma dar informações sobre a sequência do tratamento, inclusive sobre o resultado de exames cujos laudos ainda estão pendentes”, não obstante, a médica que participou do procedimento cirúrgico informou que não sabia se tal procedimento foi realizado com o filho da apelada, ao passo que a médica que deu alta ao paciente somente lhe orientou sobre a retirada dos pontos e a emissão de laudo para o centro dos ostomizados, segundo prova oral colhida em audiência (ID 3725864).

Tais circunstâncias demonstram a ocorrência de conduta negligente por parte da equipe médica, visto que,
ao identificar a existência de tumor em órgão diverso daquele que ensejou a realização da cirurgia, era seu dever notificar o paciente sobre a retirada de amostra para biopsia bem como orientar sobre os prazos e procedimentos para acesso ao resultado do exame, o que não ocorreu no presente caso.

Assim, considerando que o paciente faleceu aos 35 (trinta e cinco) anos de idade, em razão do câncer no intestino (ID 3725838 - Pág. 7), exatamente 01 (um) ano após sua alta do
Hospital Mário Pinotti (ID
3725845 - Pág. 3)
e menos de 01 (um) mês depois de ter tomado conhecimento do tumor cancerígeno já em estágio avançado (ID
3725836 - Págs. 12 e 13)
, não restam dúvidas quanto a responsabilidade civil do Município de Belém e seu dever de indenizar à apelada pelos danos morais sofridos com a morte de seu filho, sendo igualmente cabível a condenação ao pagamento de pensão mensal a título de danos materiais ante à
presunção de dependência econômica, conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA COMPROVADA. DEVER DE REPARAR. MORTE DE FILHO MAIOR. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO . PENSÃO DEVIDA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO . REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. Na hipótese, a reforma do acórdão estadual no que diz respeito à inovação recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível em recurso especial ante o óbice da Súmula nº 7/STJ.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores da vítima.

5. A aplicação da Súmula nº 7/STJ obsta a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedente.

6 . Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1880254/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)

Nesse tocante, ressalta-se que o
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo
a quo
está em consonância com os valores aplicados no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, sendo absolutamente descabido o argumento do apelante de que houve culpa concorrente, a ensejar a redução da indenização nos moldes do art. 945 do Código Civil
[1]
.

Por fim, ainda que a condenação tenha sido em montante inferior ao postulado na inicial, não há que se falar em sucumbência recíproca, na esteira da Súmula nº 326 do STJ
[2]
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

[2]
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.

Belém, 24/09/2021